Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720419-33.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS DO NASCIMENTO CANTANHEDE IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA, ILVAN SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA e outro em favor de MATHEUS DO NASCIMENTO CANTANHEDE, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). Os impetrantes sustentam que a prisão preventiva não se justifica na espécie, por falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP) e suficiente fundamentação, a tanto não se prestando o simples fato de não ter sido o acusado encontrado no endereço constante dos autos, eis que não esgotadas as diligências pra sua localização, negando, assim, a condição de foragido e a aplicação do art. 366 do CPP. Informam que o paciente já fora beneficiado com liberdade provisória e manteve os endereços atualizados, não havendo falar em prisão cautelar a pretexto da conveniência da instrução criminal, pois o acusado se apresentou nos autos, constituiu sua defesa e informou seu endereço e contato atualizado, que constituiriam fatos novos capazes de reverter o decreto prisional. Também afirmam a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente (réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída), a ensejar a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). Pedem, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, vejo que o decreto prisional preventivo e a decisão que o manteve foram lastreadas em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, nos seguintes termos: Conforme se extrai da decisão que concedeu liberdade provisória ao denunciado, estaria ele, dentre outras medidas, proibido de se ausentar do Distrito Federal e entorno do DF por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização do Juízo, e de mudar de endereço, sem comunicação do Juízo (fls. 28/28v). Nada obstante, o referido acusado não foi encontrado para ser notificado nos endereços declinados nos autos, circunstância esta que, por materializar o descumprimento de medida cautelar estipulada pelo Juízo do NAC, enseja a segregação cautelar, consoante preconiza o art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Cumpre salientar que a conduta delituosa, em tese, praticada pelo denunciado, tráfico de drogas, possui pena superior a quatro anos e se insere dentre aquelas que causam maior temor à sociedade, ocasionando grande repercussão pela gravidade do fatos, constituindo mesmo uma das atividades delitivas com maior frequência aterrorizam o meio social, causando enorme clamor público. Para além das considerações precedentes, o fato de o réu não ter sido encontrado, quando da diligência notificatória, no endereço declinado nos autos denota o seu intento de se furtar à atuação estatal, o que vem a justificar a segregação cautelar como forma de salvaguardar a aplicação da lei penal, bem como para permitir a realização da instrução processual. (id 17302810, p. ilegível, fls. 191/192 destes autos virtuais) O acusado encontra-se foragido. Foi decretada a prisão preventiva, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, após descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória (ID 53083634). O acusado não foi encontrado nos endereços declinados nos autos, tendo sido notificado e citado pela via editalícia (IDs 53083597 e 53083631). Posteriormente, o processo foi suspenso nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (ID 53083634). Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. É necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar. Conforme expendido, fundamentou-se a necessidade da prisão preventiva do acusado diante do descumprimento da medida cautelar diversa a ele imposta quando do deferimento de liberdade provisória. Portanto, as medidas cautelares fixadas se revelaram insuficientes a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a aplicação da lei penal. (id 17302810, p. ilegível, fls. 253/254 destes autos virtuais) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da segregação a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dadas as circunstâncias do caso concreto e incidência da hipótese prevista no art. 366 do CPP, que enseja a possibilidade do decreto de prisão preventiva por conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, devendo feito aguardar o julgamento do mérito após a sua devida instrução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator